Tribunal: TJES
Processo: 5003741-51.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003741-51.2022.8.08.0047

A
PELANTE
:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

A
PELADO
:
JOSÉ DA SILVA MARTINS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (E-MAIL).

INTUITO DE REDISCUTIR O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO
A PRETEXTO
D
E
contradição
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE INSTRUMENTO DE PROTESTO POR EDITAL.
Recurso desprovido
.

1
. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que destina-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

2.
O
vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado,
ou seja, entre os
seus
fundamentos e a
sua
conclusão,
não podendo ser utilizado para
rediscussão dos fundamentos
que
concluíram
no julgamento da apelação
pela não comprovação da mora do devedor fiduciário.

3.
Na ação de busca e apreensão, a apresentação de instrumento de protest
o por edital
na fase recursal, principalmente em sede de embargos de declaração, não supera vício processual congênito da ausência de notificação, porquanto além de não se elencar nos incisos do art.1.022 do Código de Processo Civil,
é documento que não se insere nas hipóteses descritas no art.435 do mesmo Codex.

4
.
Recurso conhecido e
Des
provido

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003741-51.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: JOSE DA SILVA MARTINS
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003741-51.2022.8.08.0047

A
PELANTE
:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

A
PELADO
:
JOSÉ DA SILVA MARTINS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (E-MAIL).

INTUITO DE REDISCUTIR O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO
A PRETEXTO
D
E
contradição
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE INSTRUMENTO DE PROTESTO POR EDITAL.
Recurso desprovido
.

1
. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que se destina a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

2.
O
vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado,
ou seja, entre os
seus
fundamentos e a
sua
conclusão,
não podendo ser utilizado para
rediscussão dos fundamentos
que
concluíram
no julgamento da apelação
pela não comprovação da mora do devedor fiduciário.

3.
Na ação de busca e apreensão, a apresentação de instrumento de protest
o por edital
na fase recursal, principalmente em sede de embargos de declaração, não supera vício processual congênito da ausência de notificação, porquanto além de não se elencar nos incisos do art.1.022 do Código de Processo Civil,
é documento que não se insere nas hipóteses descritas no art.435 do mesmo Codex.

4
.
Recurso conhecido e
Des
provido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003741-51.2022.8.08.0047

A
PELANTE
:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

A
PELADO
:
JOSÉ DA SILVA MARTINS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
recurso de

Embargos
de Declaração

interposto
por

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
eis que irresignad
o
com
os termos do
a
córdão
de Id nº
4182160
,
que
negou
provimento ao
seu apelo, para manter a sentença,
que
na forma do art.485, inciso IV do Código de Processo Civi
l, que

julgou extint
a ação de busca apreensão ajuizada em face de
JOSÉ DA SILVA MARTINS
,
ao fundamento que o
ra embargado
não foi constituído em mora
.

I
mpugna
a
embargante

a
córdão
unânime desta Colenda Câmara, que foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. AVISO DE RECEBIMENTO NÃO ENTREGUE. DEVEDOR FIDUCIÁRIO “NÃO PROCURADO”. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (E-MAIL). MEIO INADEQUADO. MORA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. EXTINÇÃO ANÔMALA CONFIRMADA.

1. A comprovação da mora – que pode ser realizada através carta registrada com aviso de recebimento, notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou, ainda, por protesto – é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/1969 e da Súmula 72 do STJ, podendo o credor fiduciário se utilizar.

2. Se houve certificação de “não procurado”, refletindo na ausência de entrega da notificação ao devedor fiduciário, não resta ele constituído para fins do manejo da ação de busca e apreensão.

3. Em que pese o envio da notificação para o e-mail indicado pelo devedor fiduciário no contrato, não há como reconhecer sua validade para fim de comprovação da mora, nos termos do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei no. 911/69, que não só fixa a forma - carta registrada com aviso de recebimento -mas também pela falta de comprovação do seu recebimento e conhecimento do conteúdo pelo destinatário.

4. Recurso desprovido. Extinção anômala do processo confirmada.

(CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5003741-51.2022.8.08.0047
, Relator:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
,
Data do Julgamento
03 de fevereiro de 2023
)

Para tanto, nas suas razões (Id nº 4557354), em apertada síntese, aduz que contraditório o acórdão ao afirmar que não restou configurada a constituição em mora do devedor, porquanto o embargado foi notificado através do endereço eletrônico informado no contrato firmado entre as partes e com a confirmação de entrega/leitura.

Aduz ainda a validade do protesto por edital, prequestionando o artigo 2º do Decreto Lei 911/69.

Contudo,
sem razão a embargante.

Como é cediço, os embargos de declaração fundados em contradição, somente poderão ser procedentes quando for verificada contradição interna na decisão atacada, em seus próprios termos, incoerência entre os elementos que compõem o discurso, ou quando não houver uma correlação lógica entre os elementos que estruturam a decisão judicial, a saber: relatório, fundamentos jurídicos, fatos trazidos à baila fundamentando a decisão, e o seu dispositivo.

Haverá contradição quando em um dado momento a decisão atacada fizer referência a determinado fato como gerador de um direito e, ao final, negar este direito, seja por força de inexistência do referido fato ou por não admitir que este fato gere o determinado direito e vice-versa.

Ocorrerá, também, contradição, quando a decisão se referir a determinado fato ou direito atribuindo-lhe determinada qualidade e, mais adiante e inexplicavelmente, não reconhecer esta qualidade, reformulando o efeito jurídico que deveria ser dado ao caso, incluam-se aí os erros materiais que são cometidos, mas estes não demandam embargos de declaração para a sua correção, pois esta poderá ser feita a qualquer tempo mediante simples petição.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

[...].
3. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1729157/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

[...].
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ.
Precedentes. [...].(EDcl no REsp 1778048/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

[...].
4. Finalmente, o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ. 5 Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no RMS: 46618 MG 2014/0254815-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015).

No mesmo sentido, este Sodalício:

[...].

2. No que concerne à tese de que parcela da jurisprudência perfilha-se à ¿teoria da expedição¿, tal não é capaz de descortinar o vício da contradição. Isto porque, a contradição a que se reporta o art. 535, inc. I, do Código de Processo Civil é aquela interna ao julgado, sendo inviável a oposição dos aclaratórios para impugnar a descoincidência entre uma vertente jurídica selecionada pelo prolator e outras concepções discordantes porventura manifestadas pelos pretórios pátrios.
(...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 47159000216, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/08/2015, Data da Publicação no Diário: 17/08/2015).

[...].
1. A contradição que autoriza Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, isto é, entre as proposições e conclusões do acórdão e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. Precedentes da Corte Especial do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Emb Declaração Ap, 24129003984, Relator
:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2015, Data da Publicação no Diário: 30/03/2015).

Isso porque,
como assentado no julgamento do apelo,
inclusive com farta jurisprudência,
não se admit
e,
para fins de constituição e mora do
embargado
, a
remessa de mensagem eletrônica através de e-mail, uma vez que não atende os requisitos do art.2º do Dec-Lei 911/1969, que, repiso, exige expressamente a remessa da missiva, com aviso de recebimento.

A reforçar o fundamento, colaciono esclarecedor julgado do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO REGIDA PELO DECRETO-LEI Nº 911/1969. MODIFICAÇÃO INTRODUZIDA NO DECRETO-LEI Nº 911/1969 PELA LEI Nº 13.043/2014. FINALIDADE DE FACILITAR A COMPROVAÇÃO DA MORA PELO CREDOR E DE DESBUROCRATIZAR O PROCEDIMENTO. SIMPLES ENVIO DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PARA PERMITIR QUE A CONSTITUIÇÃO EM MORA OCORRA MEDIANTE ENVIO DE E-MAIL AO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE NÃO AUTORIZADA PELO LEGISLADOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA A RESPEITO DO RECEBIMENTO, LEITURA E CONTEÚDO QUE DEMANDARIA ATIVIDADE INSTRUTÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO ESPECIAL DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL ANTES DE SEU INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE QUANDO O VÍCIO NÃO SEJA SUSCETÍVEL DE SUPERAÇÃO OU SANEAMENTO. COMPROVAÇÃO DE MORA NA FORMA DA LEI QUE É CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUA COMPROVAÇÃO, DE FORMA DISTINTA DA PREVISTA EM LEI, NO CURSO DA AÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA 284/STF.
2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se, em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, é admissível a comprovação da mora do réu mediante o envio da notificação extrajudicial por correio eletrônico (e-mail); e (ii) se, ainda que se admita como inválida essa forma de notificação extrajudicial, seria obrigatória a concessão de prazo para emenda da petição inicial antes de seu indeferimento.
[...].
7- A expressão "poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento" adotada pelo legislador reformista deve ser interpretada à luz da regra anterior, mais rígida, de modo a denotar a maior flexibilidade e simplicidade incorporadas pela Lei nº 13.043/2014, mas não pode ser interpretada como se a partir de então houvessem múltiplas possibilidades à disposição exclusiva do credor, como, por exemplo, o envio da notificação por correio eletrônico, por aplicativos de mensagens ou redes sociais, que não foram admitidas pelo legislador. 8- Descabe cogitar a possibilidade de reconhecer a validade da notificação extrajudicial enviada somente por correio eletrônico porque teria ela atingido a sua finalidade, na medida em que a ciência inequívoca de seu recebimento pressuporia o exame de uma infinidade de aspectos relacionados à existência de correio eletrônico do devedor fiduciante, ao efetivo uso da ferramenta pelo devedor fiduciante, a estabilidade e segurança da ferramenta de correio eletrônico e a inexistência de um sistema de aferição que possua certificação ou regulamentação normativa no Brasil, de modo a permitir que as conclusões dele advindas sejam admitidas sem questionamentos pelo Poder Judiciário. 9- A eventual necessidade de ampliar e de aprofundar a atividade instrutória, determinando-se, até mesmo, a produção de uma prova pericial a fim de se apurar se a mensagem endereçada ao devedor fiduciante foi entregue, lida e se seu conteúdo é aquele mesmo afirmado pelo credor fiduciário, instalaria um rito procedimental claramente incompatível com os ditames do Decreto-Lei nº 911/1969. 10- A aplicação das regras gerais de sanabilidade previstas na legislação processual pressupõe, evidentemente, que o vício processual seja suscetível de superação ou de saneamento, de modo que, inexistindo essa possibilidade, estará o juiz autorizado a desde logo indeferir a petição inicial. 11- Na hipótese, a existência de mora do devedor fiduciante, devidamente comprovada nos termos da lei, é condição de procedibilidade da adoção do procedimento especial previsto no Decreto-Lei nº 911/1969, de modo que não há que se falar na possibilidade de aditamento da petição para facultar ao credor fiduciário a comprovação da existência desse requisito de forma distinta da prevista em lei no curso da ação.[...].
(REsp n. 2.035.041/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Ademais,
quanto ao protesto por edital,
somente com a interposição deste recurso a instituição financeira embargante apresent
ou
o
respectivo
instrumento,
motivo pelo qual,
sendo documento
indispensável a propositura da demanda e
que
deveria,
com efeito,
acompanhar a petição inicial, não se inser
e

n
as hipóteses
autorizativas
do art.435 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE O ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA
[...]
.
3. "A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)" (AgInt no AREsp n. 1.734.438/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021)
. Incidência da Súmula 83/STJ.
[...].
(AgInt no AREsp n. 1.322.016/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. APONTAMENTO. VIOLAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA POSTERIOR. HIPÓTESE DOS AUTOS. REVISÃO. MATÉRIA. PROVA. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSIDÊNCIA NÃO COMPROVADA. SÚMULA Nº 568/STJ.
[...].
5
. O entendimento do colegiado estadual está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o documento novo a que faz referência o art. 435 do CPC/2015 é aquele que surge de fatos supervenientes ao ajuizamento da ação ou que somente tenha sido conhecido pela parte em momento posterior.
6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.013.251/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Não fosse apenas isso, o protesto por edital também
não veio acompanhado de provas de exaurimento dos
meios disponíveis para localização do devedor.

Nesse sentido, mais uma vez a Corte Cidadã:

GRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO EFETIVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato" (AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).
2. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020). 3. No caso, não se considera efetivada a notificação extrajudicial do devedor, uma vez que as notificações não foram efetivamente enviadas ao endereço do devedor constante do contrato, constando do AR a informação "não procurado".
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.988.649/PA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor.
[...].
(AgInt no AREsp n. 877.490/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe de 1/7/2016.)

Espelha o mesmo entendimento este Tribunal:

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SÚMULA 72 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MORA NÃO COMPROVADA. 1. - A Súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. - No caso, foi remetida para o agravado a notificação extrajudicial de fl. 32 para fins de constituição em mora, mas o documento de fl. 33 demonstra que ela não foi entregue pelo motivo desconhecido. 3. - Este egrégio Tribunal de Justiça já firmou posicionamento, reconhecendo que a despeito de a notificação ter sido remetida para o endereço constante do contrato, se a mesma não foi efetivamente recebida no endereço [não foi entregue motivo: Desconhecido], afasta-se o requisito da constituição em mora do devedor, necessário para o prosseguimento da ação de busca e apreensão (AgInt-Ap 0014999-30.2017.8.08.0012, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 23-07-2019, data da publicação no Diário: 26-07-2019).
4. - Também não comprova a constituição em mora do apelado o instrumento de protesto coligido por cópia à fl. 51 porquanto realizado por edital, sem prévio esgotamento das diligências para localização do devedor. Sobre isso, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020)
. 5. - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048198952326, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Acerca da notificação extrajudicial, o entendimento majoritário de é no sentido de que o recebimento da notificação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão. 2. É imprescindível a regular notificação do devedor, sob pena de não restar demonstrada sua mora, pressuposto necessário para a demanda proposta sob o rito específico da ação de busca e apreensão.
3. No caso dos autos, o Banco/Apelante não comprovou ter esgotado todos os meios de localização do devedor, revelando-se incabível a sua notificação por protesto do título por edital, resultando na invalidade da notificação para fins de constituição em mora. Precedentes do STJ.
4. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190016874, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/08/2020, Data da Publicação no Diário: 25/08/2020).

No mesmo sentido:
Apelação, 30160072234,
Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2017, Data da Publicação no Diário: 06/07/2017;
Apelação Cível, 047180065683
, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020;
Apelação Cível, 012180042579
, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021.

Como se vê,

a toda evidênci
a,
o
i
ntuito
do Embargante
não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Não bastasse,
o
colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. (REsp 1934233/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021
)
.

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

E
mbora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC/2015, vez que não
se
vislumbra
o
caráter protelatório no manejo dos presentes embargos.

P
or fim, com a vigência do atual Código de Processo Civil, passou a ser possível o chamado prequestionamento implícito, considerando-se
“incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”
(art. 1.025).

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço, contudo,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.